Tribunal: TJDFT
Processo: 0701524-55.2024.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INCONTROVERSA A CULPA PELO ACIDENTE. PREJUÍZOS FINANCEIROS DECORRENTES DO CONSERTO. MOTORISTA DE TRANSPORTE POR APLICATIVO. LUCROS CESSANTES. RENDA MÉDIA DEDUZIDOS OS CUSTOS OPERACIONAIS. BASE DE CÁLCULO - ART. 9o, II, LEI N. 7.713/88. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DA PARTE REQUERENTE NÃO PROVIDO. RECURSO DA PARTE REQUERIDA PROVIDO EM PARTE.
1. Trata-se de Recursos Inominados interpostos por ambas as partes em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para a condenar a parte requerida a pagar ao requerente a quantia de R$ 5.911,90 (cinco mil e novecentos e onze reais e noventa centavos), a título de danos materiais, sendo R$ 2.911,90 relativo ao conserto do automóvel e R$ 3.000,00 para compensação dos lucros cessantes, por não poder exercer sua atividade como motorista.
2. Em suas razões recursais, a parte requerida sustenta que a renda de motorista de transporte por aplicativo varia conforme a demanda, e não necessariamente o requerente iria auferir a quantia que alega. Alega que também teve prejuízos e atualmente encontra-se desempregado. Requer a reforma da sentença quanto ao pagamento dos lucros cessantes, de modo que seja recalculado o valor.
3. Em suas razões recursais, a parte requerente sustenta os transtornos causados pelas idas e vindas a oficinas indicadas pelo seguro do requerido, bem como pelas mensagens não respondidas pelo requerido. Alega que sua esposa tem enfermidades e a falta de veículo trouxe diversas dificuldades. Requer a reforma da sentença para condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00.
4. Recursos próprios e tempestivos. À vista dos documentos constantes dos autos, fica concedida a gratuidade de justiça a ambas as partes, dispensando-se o recolhimento de preparo. Contrarrazões apresentadas pelo requerente (ID 63118685).
5. É incontroversa a ocorrência do acidente de trânsito, assim como a responsabilidade da parte requerida pelos danos sofridos pela parte requerente que, além dos gastos com o conserto, ficou impedida de trabalhar como motorista por não dispor do seu veículo, sendo devida a indenização para compensação dos lucros cessantes.
6. Por outro lado, resta apurar o quantum indenizatório, que no caso deve corresponder o que o recorrido deixou efetivamente de receber, conforme art. 402 do Código Civil. O recorrido comprovou a renda semanal média de R$ 755,39, conforme comprovantes de recibos da Uber (ID 63118207 - Pág. 24/25). Considerando que o veículo permaneceu parado para conserto por aproximadamente um mês, acertada está a sentença quanto a média mensal, no valor de aproximadamente R$ 3.000,00.
7. Por outro lado, não se pode olvidar dos custos operacionais inerentes à própria atividade de motorista, tais como, despesas com combustível, pneus, manutenção do veículo, dentre outros gastos, não considerados no valor pleiteado. Para apuração da renda tributável, permite a legislação do imposto de renda o abatimento de 40% (quarenta por cento) da renda bruta, parcela dedutível, sendo considerado como rendimento unicamente 60% (sessenta por cento) do faturamento, conforme art. 9o, II, da Lei n. 7.713/88. Com esse parâmetro, mostra-se razoável e adequado o abatimento de 40% (quarenta por cento) do valor pleiteado, de modo que o valor da condenação, a título de lucros cessantes, deve atingir o montante de R$ 1.800,00. Precedentes: Acórdão 1900622, 07084394120248070003, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 5/8/2024, publicado no DJE: 14/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1784393, 07436467820228070001, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 13/11/2023, publicado no DJE: 28/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
8. Por fim, sem olvidar-se dos aborrecimentos decorrentes de qualquer acidente de trânsito e da indisponibilidade do veículo em conserto, não restou comprovada a ocorrência de danos graves à esfera extrapatrimonial da parte requerente, como situações vexatórias, humilhantes, desonra ou constrangimentos, decorrentes da conduta da parte requerida. Assim, mostra-se incabível a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. A sentença, portanto, não merece reparo.
9. RECURSO DA PARTE REQUERENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sem condenação em honorários advocatícios, haja vista a ausência de contrarrazões.
10. RECURSO DA PARTE REQUERIDA CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada a fim de condenar a parte requerida ao pagamento de lucros cessantes, que devem ser arbitrados no importe de R$ 1.800,00, corrigidos monetariamente desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ), conforme índice do INPC, acrescidos de juros desde o evento danoso, consoante Súmula 54 do STJ. Mantidos os demais termos da sentença. Sem custas e sem honorários ante a ausência de recorrente integralmente vencido (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
11. O juízo sentenciante nomeou advogado dativo para a parte requerida, ora recorrida, com a finalidade de representá-la na oferta de contrarrazões, nos termos da Lei Distrital no 7.157/22 e no Decreto Distrital no 43.821/2022, sendo certo que o artigo 22, do citado Decreto, fixa os parâmetros para fixação dos honorários advocatícios do patrono nomeado. Assim, observado o valor máximo e a ausência de complexidade da causa, fixa-se os honorários devidos ao advogado dativo, nomeado no feito, em R$ 300,00 (trezentos reais), devendo ser expedida a certidão pertinente pela instância de origem (artigo 23, do Decreto no 43.821/2022).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.